Tribunal: TJMT
Processo: 1004617-70.2022.8.11.0086
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004617-70.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAYANA MARQUES DE ALMEIDA SILVA - CPF: 028.126.641-77 (RECORRENTE), JOSE MARIA DE SOUZA - CPF: 904.125.401-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004617-70.2022.8.11.0086

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Recorrente(s):
Dayana Marques de Almeida Silva

Recorrido(s):
Município de Nova Mutum

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem da pauta: 98

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO CONDENATÓRIA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – TÉCNICA EM LABORATÓRIO – FUNÇÃO INSALUBRE – GRAU MÉDIO RECONHECIDO PELO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) – PERCENTUAL E BASE DE CÁLCULO FIXADOS EM LEI MUNICIPAL – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação de cobrança de parcelas retroativas de adicional de insalubridade, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Relata a recorrente que exerce a função de Técnica em Laboratório, reconhecida por Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho como insalubre, de grau médio.

3.

Aduz que o Município recorrido implantou em seu favor adicional de insalubridade de 10% (dez por cento), incidente sobre a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, quando entende que o correto seria a aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) sobre sua remuneração, nos termos do que prevê a CLT para a mesma verba.

4.

Parecer do Ministério Público no ID 157542164, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

5.

Ressalta-se que, em face do princípio da tripartição dos poderes, cada qual possui autonomia administrativa, de tal modo que a intervenção do Poder Judiciário, nos atos de competência interna do Poder Executivo, deve ocorrer somente quando demonstrada a ilegalidade do ato,

não sendo dado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo da atuação estatal, balizas que nortearão a cognição do presente feito.

6.

A esse respeito, o art. 18 da Constituição Federal confere autonomia política, administrativa e organizacional aos entes federados, de forma que a
competência
legislativa para tratar de cada carreira é do ente com o qual o
servidor
público mantém vínculo jurídico-profissional.

7.

Nesse sentido, o E. TJMT já decidiu, em diversas oportunidades, que não há falar em aplicação de Lei Federal em relação a assuntos funcionais, seja no que tange à remuneração, jornada de trabalho, adicionais etc., quando se tratar de servidor público
municipal
efetivo cuja carreira seja regulamentada por legislação
local
específica (vide: N.U. 00077683120138110004, Relatora MARIA EROTIDES KNEIP, 08/02/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO; N.U. 00052497120138110008, Relator EDSON DIAS REIS, 13/05/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO).

8.

Assim, não há que se falar em incompatibilidade ou inconstitucionalidade da legislação municipal que trata sobre o adicional de insalubridade
, sobretudo porque não há parâmetros vinculantes na Carta Magna a respeito de percentuais ou base de cálculo da aludida verba, bem como a legislação federal que rege a matéria fica adstrita aos servidores sob sua jurisdição e às relações sob regime de emprego/celetista, não possuindo caráter vinculante aos demais entes federativos, cuja autonomia que lhes é reconhecida constitucionalmente permite que regulem a temática no âmbito de suas competências legislativas.

9.

A

Lei Complementar Municipal no 014/2002
prevê, em seu art. 85-A, que o adicional de insalubridade será pago aos servidores que exercem suas funções em situação insalubre, consistindo em
um percentual calculado sobre “a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais”, de acordo com o grau de insalubridade, sendo de 20% para o grau máximo, 10% para o grau médio e 05% para o grau mínimo.

10.

A
pós a realização dos estudos pertinentes e a confecção de
Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)
, concluiu-se que a atividade desempenhada pela autora caracteriza-se como função insalubre, enquadrada em grau médio, o que, diante da legislação municipal, garante o percentual de 10% (dez por cento), tal como assim vem recebendo a recorrente.

11.

Considerando que cabe à legislação local disciplinar o direito ao adicional invocado, inclusive em relação ao seu percentual, em respeito ao princípio da legalidade, não vislumbro substrato à alteração, pela via judicial, do enquadramento (grau) reconhecido em âmbito administrativo, bem como em relação à base de cálculo eleita pelo legislador ordinário municipal.

12.

Ressalto que esta Turma Recursal, nas oportunidades em que instada a analisar a situação dos servidores ocupantes do mesmo cargo da carreira do Município de Nova Mutum, segue idêntica linha, senão vejamos os precedentes:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 14/2002 – NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO ADICIONAL NO IMPORTE DE VINTE POR CENTO - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – BASE DE CÁLCULO CONFORME PREVISTO NA NORMA MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1004418-48.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL -PLEITO DE MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA 20% (GRAU MÁXIMO)- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu, a autora recebe o adicional de insalubridade, apurado na perícia, no percentual de 10%, nos termos da LC no 014/2002, portanto, não pode o Poder Judiciário obrigar o recorrido a majorar o adicional para 20% e a mudança de base de cálculo, sem haver previsão legal para tanto.

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1001958-93.2019.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

13.

A sentença, portanto, encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal Estadual e, por isso,
não há razão para sua reforma.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

16.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023